Tribunal: TCU
Processo: 018.390/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6819/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.390/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Murilo de Lima (XXX.818.454-XX); Francisco Revoredo de Souza (XXX.835.204-XX); Geraldo Matias de Souza (XXX.075.724-XX); Jany Alves de Brito Lima (XXX.942.381-XX); Joao Pacheco Sobrinho (XXX.871.944-XX); Marcelo Antonio Dieb Vieira (XXX.973.104-XX); Marcos Antonio Torres Pereira (XXX.368.905-XX); Maria Gildileide Henrique Alberto Dantas (XXX.311.554-XX); Maria Nazare Freitas de Andrade (XXX.941.234-XX); Mauro Jose Soares (XXX.767.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.